Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-84.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA (COVID-19). NÃO INCIDÊNCIA. PARCELAS REGULARMENTE CONTRATADAS. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1. O pedido de impugnação à gratuidade de justiça formulado pelo banco réu em contrarrazões não merece ser conhecido, pois a resposta ao recurso de apelação não se afigura via eleita adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.

2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo a autora apelante apontado em seu recurso as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido.

3. A alteração das condições financeiras de uma das partes contratantes, com fundamento na crise econômica gerada pela pandemia, não possui o condão, por si só, de ensejar a revisão do contrato de financiamento livremente pactuado entre partes.

4. O desequilíbrio contratual que autoriza a revisão ou descumprimento do contrato, é aquele que torna excessivamente onerosa a obrigação, assim considerada em face da contraprestação ajustada, devendo ser aferido em face do objeto do contrato, não da modificação das condições econômicas dos sujeitos envolvidos.

5. Diante da ausência de comprovação da prática de ato ilícito ou de conduta abusiva pelo réu, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

6. Preliminares suscitadas em contrarrazões de impugnação à gratuidade de justiça não conhecida e de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso da autora conhecido e não provido.